Tribunal: TCU
Processo: 028.795/2015-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5511/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno/TCU, c/c o Enunciado 145 da Súmula de Jurisprudência predominante no Tribunal, ACORDAM, por unanimidade, em retificar, por inexatidão material, o Acórdão 7202/2022-TCU-Segunda Câmara , prolatado na Sessão de 22/11/2022, Ata 40/2022, relativamente ao seu subitem 9.2, onde se lê: " (...) fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU), o recolhimento do débito ao Tesouro Nacional , na forma da legislação em vigor:", leia-se: " (...) fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU), o recolhimento do débito ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - Incra , na forma da legislação em vigor:", mantendo-se inalterados os demais termos do acórdão ora retificado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 028.795/2015-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: TC- Processo 000.500/2012-7 (Representação); TC- Processo 006.652/2017-4 (Solicitação). 1.2. Responsáveis: Joventino Pereira da Costa (XXX.726.301-XX); Ruberval Gomes da Silva (XXX.213.741-XX); Ruidiard de Sousa Brito (XXX.103.843-XX); Valdinez Ferreira de Miranda (XXX.238.883-XX). 1.3. Entidade: Município de Axixá do Tocantins/TO. 1.4. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.5. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.7. Representação legal: Ronan Pinho Nunes Garcia (1956/OAB-TO), representando Morema Construções Pavimentações e Incorporações Ltda. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.